Tribunal: TJES
Processo: 5003309-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003309-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ VALENTIM BREGENSKE e outros
AGRAVADO: HENDERSON MENDES DE PAULA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ VALENTIM BREGENSKE
e
FLORINDA DOS SANTOS BREGENSKE
contra a decisão proferida nos autos da Carta Precatória Cível, na qual o juízo deprecado deferiu o pedido de imissão na posse, formulado pelo arrematante do bem imóvel objeto de penhora, sr.
HENDERSON MENDES DE PAULA,
ora agravado.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que residem no imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, cultivando hortaliças e criando animais, tendo constituído família com a criação dos filhos, de maneira que preenchidos todos os requisitos da usucapião.

Argumenta ser pessoa idosa, de modo que necessária maior proteção a ser conferida em seu favor, eis que vulnerável. Ainda, salienta a enorme dificuldade, e provável impossibilidade, em virtude de sua idade avançada, de lograr êxito em locar ou financiar imóvel.

Aduz que o imóvel em questão deve ser reconhecido como bem de família, uma vez tratar-se de único imóvel utilizado pelos agravantes há anos como moradia permanente, incidindo, portanto, a regra de impenhorabilidade.

Contrarrazões ao movimento de n. 2664862.

Decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao movimento de n. 2480059.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ VALENTIM BREGENSKE
e
FLORINDA DOS SANTOS BREGENSKE
contra a decisão proferida nos autos da Carta Precatória Cível, na qual o juízo deprecado deferiu o pedido de imissão na posse, formulado pelo arrematante do bem imóvel objeto de penhora, sr.
HENDERSON MENDES DE PAULA,
ora agravado.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que residem no imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, cultivando hortaliças e criando animais, tendo constituído família com a criação dos filhos, de maneira que preenchidos todos os requisitos da usucapião.

Argumenta ser pessoa idosa, de modo que necessária maior proteção a ser conferida em seu favor, eis que vulnerável. Ainda, salienta a enorme dificuldade, e provável impossibilidade, em virtude de sua idade avançada, de lograr êxito em locar ou financiar imóvel.

Aduz que o imóvel em questão deve ser reconhecido como bem de família, uma vez tratar-se de único imóvel utilizado pelos agravantes há anos como moradia permanente, incidindo, portanto, a regra de impenhorabilidade.

Contrarrazões ao movimento de n. 2664862.

Decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao movimento de n. 2480059.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que o presente recurso de agravo de instrumento tem como origem a Carta Precatória Cível (n. 5000205-89.2021.8.08.0007), que tramita na 1ª Vara de Baixo Guandu, com o fito de atender requerimento do Juízo Federal de Guaranhuns/PE, nos autos da ação de Execução Fiscal (n. 0001615-53.2006.4.05.8305), para que fossem incluídos os bens penhorados na próxima Hasta Pública a ser realizada no Juízo Deprecado.

Arrematado o bem objeto de discussão neste recurso, o arrematante peticionou nos autos da Carta Precatória pedido de imissão na posse, tendo em vista a ocupação do imóvel pelos ora agravantes, o que foi deferido pelo Juízo deprecado.

Pois bem.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a questão gravita em torno do cumprimento de determinação advinda de Carta Precatória.

Nesses termos, d
e acordo com o §2º do artigo 261 do CPC/15, “
Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o
juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação
”
(sem grifos no original)
.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu o STJ que
“O Juízo deprecado não é o condutor do processo principal, mas o executor dos atos deprecados, incumbindo-lhe, se for o caso, apenas a recusa da precatória, se configurada alguma das hipóteses previstas no art. 209 do CPC”

(CC n. 81.892/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ de 1/2/2008, p. 1)
.

Embora o aresto acima indicado tenha sido proferido sob a égide do código revogado, é certo afirmar que o atual artigo 261 somente aperfeiçoou as disposições do CPC/73 referentes ao cumprimento das cartas precatórias, criando, em seus três parágrafos, condições para o respectivo cumprimento. Do mesmo modo, o 267 do CPC/15 manteve as mesmas regras do artigo 209 do CPC/73 ao indicar, conforme destaca a jurisprudência do STJ, as situações em o magistrado pode deixar de cumprir a carta precatória.

A corroborar, registro que o C. STJ, por reiteradas vezes, já decidiu que, em se tratando do cumprimento de carta precatória, o juízo deprecado deve atuar nos estreitos limites do ato processual deprecado, inexistindo delegação de competência para julgamento da causa, eis que a sua competência está relacionada ao cumprimento da respectiva carta.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA ATO DE JUÍZO SINGULAR ESTADUAL. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DEPRECADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal.

2. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora suscitado, para julgamento do feito.

(CC 164.820/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 11/10/2019)

Com efeito, o juiz destinatário da carta precatória (Juízo Deprecado) recebe a Carta (ordem) oriunda de Juízo de outra localidade e jurisdição (Juízo Deprecante), incumbindo-lhe apenas o cumprimento da determinação ali consignada.

Assim, o Juízo Deprecado age na condição de mero executor da medida solicitada, pois, a
carta precatória não é uma demanda autônoma e depende do processo principal, de onde emanam as determinações que deverão ser cumpridas no juízo deprecado.

In casu
, a Carta Precatória expedida pelo Juízo Federal de Guaranhuns/PE ao Juízo Estadual de Baixo Guandú/ES tinha como único requerimento “
a inclusão dos bens penhorados constantes no id.4058305.11999796 (em anexo) na próxima Hasta Pública a ser realizada nesse Juízo, conforme nova solicitação da exequente”.

Desse modo, tenho que o pleito de imissão na posse extrapola a competência do Juízo Deprecado, na medida em que o respectivo juízo deve atuar nos estreitos limites do ato processual deprecado.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de, tão somente, afastar a determinação de imissão na posse em favor do arrematante ora agravado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - INCLUSÃO DE BENS PENHORADOS EM HASTA PÚBLICA - JUÍZO DEPRECADO QUE DEFERIU PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE - DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA CARTA PRECATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
De acordo com o §2º do artigo 261 do CPC/15, “Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação”.

2
- Sobre o tema, inclusive, já decidiu o STJ que “O Juízo deprecado não é o condutor do processo principal, mas o executor dos atos deprecados, incumbindo-lhe, se for o caso, apenas a recusa da precatória, se configurada alguma das hipóteses previstas no art. 209 do CPC” (CC n. 81.892/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ de 1/2/2008, p. 1).

Embora o aresto acima indicado tenha sido proferido sob a égide do código revogado, é certo afirmar que o atual artigo 261 somente aperfeiçoou as disposições do CPC/73 referentes ao cumprimento das cartas precatórias, criando, em seus três parágrafos, condições para o respectivo cumprimento. Do mesmo modo, o 267 do CPC/15 manteve as mesmas regras do artigo 209 do CPC/73 ao indicar, conforme destaca a jurisprudência do STJ, as situações em o magistrado pode deixar de cumprir a carta precatória.

3
- A corroborar, registra-se que o C. STJ, por reiteradas vezes, já decidiu que, em se tratando do cumprimento de carta precatória, o juízo deprecado deve atuar nos estreitos limites do ato processual deprecado, inexistindo delegação de competência para julgamento da causa, eis que a sua competência está relacionada ao cumprimento da respectiva carta.

4
- Com efeito, o juiz destinatário da carta precatória (Juízo Deprecado) recebe a Carta (ordem) oriunda de Juízo de outra localidade e jurisdição (Juízo Deprecante), incumbindo-lhe apenas o cumprimento da determinação ali consignada.

Assim, o Juízo Deprecado age na condição de mero executor da medida solicitada, pois, a carta precatória não é uma demanda autônoma e depende do processo principal, de onde emanam as determinações que deverão ser cumpridas no juízo deprecado.

5
-
In casu
, a Carta Precatória expedida pelo Juízo Federal de Guaranhuns/PE ao Juízo Estadual de Baixo Guandú/ES tinha como único requerimento “a inclusão dos bens penhorados constantes no id.4058305.11999796 (em anexo) na próxima Hasta Pública a ser realizada nesse Juízo, conforme nova solicitação da exequente”.

6 -
O pleito de imissão na posse extrapola a competência do Juízo Deprecado, na medida em que o respectivo juízo deve atuar nos estreitos limites do ato processual deprecado.

7 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.